Tribunal: TJPA
Processo: 0851521-90.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851521-90.2019.8.14.0301

APELANTE: ROSANA COELHO SILVA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA CARACTERIZADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, confirmando a liminar e determinando a consolidação da propriedade e posse plena de motocicleta alienada fiduciariamente, com conversão em perdas e danos em caso de não localização do bem. A sentença ainda condenou a ré ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela concessão da gratuidade de justiça. A parte apelante alegou, em síntese, violação à gratuidade da justiça, invalidade do contrato eletrônico, abusividade contratual, e existência de ação revisional anterior, requerendo a nulidade da sentença e o apensamento dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação ao pagamento de custas e honorários, ainda que com exigibilidade suspensa, viola o direito à gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se o contrato eletrônico é inválido por ausência de assinatura digital certificada; (iii) determinar se houve abusividade na capitalização dos juros e encargos moratórios; (iv) verificar se é possível rediscutir cláusulas contratuais já analisadas em ação revisional com trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As alegações de invalidade do contrato eletrônico e de capitalização diária de juros configuram inovação recursal, por não terem sido suscitadas na contestação, sendo incabível sua apreciação em sede recursal.

4.

A sentença reconheceu expressamente a concessão da gratuidade da justiça, e a condenação em custas e honorários com exigibilidade suspensa encontra amparo no art. 98, §3º, do CPC, inexistindo violação ao direito da parte.

5.

A mora restou caracterizada por meio de notificação extrajudicial recebida pela apelante e comprovada nos autos, sem que houvesse purgação do débito, legitimando a consolidação da propriedade do bem conforme o Decreto-Lei 911/69.

6.

A tese de adimplemento substancial foi corretamente afastada, sendo inaplicável aos contratos regidos por alienação fiduciária, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.622.555).

7.

A discussão sobre cláusulas abusivas e encargos contratuais está acobertada pela coisa julgada, pois houve ação revisional anterior com sentença de improcedência transitada em julgado, vedando nova apreciação das mesmas matérias (CPC, art. 502).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §3º, 502 e 487, I; Decreto-Lei 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.622.555, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.02.2017.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Rosana Coelho Silva contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, ajuizada por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda, que julgou procedente o pedido inicial para confirmar a liminar anteriormente concedida e consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem — uma motocicleta Honda XRE 300 ABS, ano 2019, placa QEQ3576 — em favor da parte autora, determinando, inclusive, conversão em perdas e danos na hipótese de não localização do bem. A sentença foi proferida nos seguintes termos:

Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, resolvendo com mérito a lide, nos termos do art. 487, I do CPC, para CONFIRMAR A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA e efetivar a BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO bem como, na forma do art.3º do Decreto-Lei 911/69, após efetivada a apreensão do bem, consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo, descrito na petição inicial e documentos acostados pelo autor, nas mãos do proprietário fiduciário.

Em fase de cumprimento de sentença, não havendo a restituição do bem pelo requerido fica determinada desde já a conversão da busca em Indenização por perdas e danos nos valores concernentes ao débito atualizado e conforme valor do veículo extraviado.

Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, condeno a ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade suspendo em face da gratuidade processual concedida. Registre-se e intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.
”

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz: (i) preliminarmente, que não houve oportuna impugnação à gratuidade da justiça, a qual teria sido tacitamente deferida ao longo do processo, sendo indevida a posterior condenação em custas e honorários; (ii) requer, ainda, o efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de risco de dano irreparável; (iii) sustenta a inexistência de contrato eletrônico válido por ausência de assinatura digital nos moldes legais, alegando tratar-se apenas de imagem escaneada de assinatura manuscrita, sem certificação digital; (iv) no mérito, afirma que houve cobrança de encargos excessivos e capitalização diária de juros de mora, em desacordo com a legislação civil e jurisprudência pacífica, caracterizando-se, assim, abusividade nas cláusulas contratuais; (v) alega que a inadimplência decorreu de dificuldades financeiras e que havia ajuizado ação revisional em face do mesmo contrato, o que justificaria a suspensão da presente demanda; (vi) pugna, ao final, pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da nulidade do contrato, afastamento da mora, revogação da busca e apreensão e da condenação em custas e honorários, bem como o apensamento aos autos da ação revisional.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual conheço do recurso, ressalvadas as matérias suscitadas de forma inovadora em sede recursal, conforme se demonstrará a seguir.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se, essencialmente: (i) à alegada violação ao direito à gratuidade da justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas e honorários; (ii) à suposta invalidade do contrato eletrônico, por ausência de assinatura digital certificada; (iii) à pretensão de reconhecimento de nulidade da capitalização diária de juros de mora e da abusividade dos encargos contratuais; (iv) ao pedido de suspensão do feito e apensamento à ação revisional.

2.1 Do Não Conhecimento Parcial do Recurso – Inovação Recursal

No tocante às alegações relativas: (i) à invalidez do contrato eletrônico, por ausência de assinatura digital certificada nos moldes da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, e (ii) à nulidade da capitalização diária dos juros de mora, sob a alegação de ausência de previsão legal, verifica-se que tais matérias não foram objeto de arguição na contestação, limitando-se a defesa a discutir genericamente a abusividade das cláusulas contratuais e a ausência de notificação da mora. Configura-se, assim, nítida inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

É assente a jurisprudência no sentido de que é inadmissível a apreciação de matérias não submetidas ao contraditório no primeiro grau de jurisdição, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante disso, não conheço das alegações recursais referentes à invalidade da assinatura digital e à capitalização diária de juros, por constituírem matérias novas.

2.2 Da Gratuidade da Justiça e da Condenação em Honorários

A apelante sustenta que lhe foi tacitamente deferido o benefício da justiça gratuita ao longo da tramitação processual, de forma que não poderia ser condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ainda que com exigibilidade suspensa.

Contudo, a própria sentença prolatada reconheceu expressamente a condição de hipossuficiência da parte ré, deferindo-lhe a gratuidade da justiça antes da prolação do decisum. Nesse sentido, e conforme dispõe o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil:

“Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

A condenação da apelante ao pagamento das custas e honorários, com suspensão de exigibilidade conforme determina o § 3º do art. 98 do CPC, está em perfeita conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência dominante. Não há, portanto, qualquer prejuízo concreto à parte que justifique a reforma da sentença neste ponto.

2.3 – Da caracterização da mora e regularidade da sentença

A mora foi devidamente comprovada pela parte autora, mediante apresentação de demonstrativo do débito e notificação extrajudicial recebida pessoalmente pela apelante na forma do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69. O requerido não negou o inadimplemento, tampouco comprovou a purgação da mora no prazo legal.

No caso dos autos, de fato, não houve a purgação do débito. O réu permaneceu silente quanto ao adimplemento, e a documentação colacionada pelo autor é suficiente para comprovar a inadimplência e a mora, razão pela qual é correta a consolidação da propriedade do bem em favor da instituição financeira autora.

A tese de adimplemento substancial foi corretamente afastada na origem, diante da inaplicabilidade da teoria nos casos de alienação fiduciária, conforme pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça por meio do REsp 1.622.555.

2.4. Da Suposta Abusividade Contratual e da Coisa Julgada

A apelante alega, ainda, que a inadimplência decorreu da onerosidade excessiva do contrato e da existência de cláusulas abusivas, especialmente no que tange aos juros remuneratórios e encargos moratórios.

Todavia, referidas alegações encontram óbice intransponível na coisa julgada material, pois a parte já ajuizou a ação revisional de nº 0865991-29.2019.8.14.0301, cuja sentença julgou totalmente improcedente o pedido de revisão contratual, inclusive reconhecendo a regularidade das cláusulas impugnadas. Referido julgado transitou em julgado, consoante informação dos autos.

Logo, a discussão acerca de eventual abusividade das cláusulas contratuais está coberta pela autoridade da coisa julgada material (CPC, art. 502), sendo vedada sua rediscussão sob qualquer forma ou pretexto, inclusive em sede de apelação de ação de busca e apreensão derivada do mesmo contrato.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se íntegra a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/11/2025